Tribunal: STF
Processo: HC 202937
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decisão monocrática concessiva da ordem, de ofício. 3. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 4. A quantidade e a natureza da droga apreendida, por si sós, não são aptas a caracterizar a periculosidade do agente. Os indícios de que o paciente praticava o tráfico não legitimam sua constrição cautelar. 5. Agravo regimental desprovido.